Tribunal: TJSP
Processo: 1010037-26.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação monitória - devolução de cheque por motivo de furto ou roubo - pretensão de responsabilização da instituição financeira em razão da desídia na prestação do serviço - legitimidade passiva - casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar ter exigido do emitente a apresentação do boletim de ocorrência - art. 5o, §1o da Resolução no 3.792/2011 - ato culposo - dever de indenizar

Ementa:

Ação monitória - devolução de cheque por motivo de furto ou roubo - pretensão de responsabilização da instituição financeira em razão da desídia na prestação do serviço - legitimidade passiva - casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar ter exigido do emitente a apresentação do boletim de ocorrência - art. 5o, §1o da Resolução no 3.792/2011 - ato culposo - dever de indenizar configurado - prejuízo decorrente do não pagamento da cártula - honorários sucumbenciais fixados conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o do Código de Processo Civil - ausência de abusividade - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.